Tribunal: TJSP
Processo: 2211154-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Franquia – Ação declaratória e indenizatória - Tutela de urgência - Deferimento – Proibição à franqueadora de suspender o fornecimento de insumos e materiais às franqueadas - Inviabilidade do puro e simples acolhimento das alegações unilateralmente formuladas pelas recorridas (franqueadas) – Fatos controvertidos – Ajuizamento de contestação e reconvenção pela franqueadora – Obrigações

Ementa:
Franquia – Ação declaratória e indenizatória - Tutela de urgência - Deferimento – Proibição à franqueadora de suspender o fornecimento de insumos e materiais às franqueadas - Inviabilidade do puro e simples acolhimento das alegações unilateralmente formuladas pelas recorridas (franqueadas) – Fatos controvertidos – Ajuizamento de contestação e reconvenção pela franqueadora – Obrigações contratuais não atingidas pelo ajuizamento da ação – Pagamento de "royalties" devido – Ressalva – À ordem de continuidade de fornecimento de materiais e insumos, fica acrescida ressalva no sentido de que as recorridas devem, simultaneamente, efetuar o pagamento do preço dos produtos adquiridos e, ainda, promover a satisfação de créditos relativos a "royalties" e demais verbas contratuais - Decisão reformada parcialmente – Recurso parcialmente provido.